Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-29.2014.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002189-29.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), N. A. SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 26.571.802/0001-45 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TEMA 393/STJ – ART. 174, DO CTN – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, III, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), ainda que não adimplida a obrigação principal.

3. Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174, caput, do CTN, o que não ocorreu, de modo que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a N.A. Silva Comércio – ME, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou a extinção do crédito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 927, inc. III, do CPC, ante a ocorrência de prescrição.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição na espécie, pois, o prazo prescricional começa a fluir despois da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174, do CTN, que se deu apenas em 27.06.2011, sendo a demanda proposta em 16.10.2014, ou seja, dentro do lapso temporal quinquenal.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição do direito de ação.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 133732684).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da N.A. Silva Comércio – ME, visando o recebimento de R$ 88.145,72 (oitenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20142580).

Durante a marcha processual, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição do crédito tributário em questão (id. 133732682 – pág. 11/18).

A douta magistrada
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou a extinção do crédito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 927, inc. III, do CPC, ante a ocorrência de prescrição (id. 133732682 – pág. 30/39).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência de prescrição na espécie, pois, o prazo prescricional começa a fluir despois da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174, do CTN, que se deu apenas em 27.06.2011, sendo a demanda proposta em 16.10.2014, ou seja, dentro do lapso temporal quinquenal.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição do direito de ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, no tocante a prescrição da dívida tributária afeta ao ISSQN, como se sabe, o c. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 383), no sentido de que
“o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”
(REsp n. 1.120.295/SP, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.05.2010).

Assim sendo, a data da constituição definitiva do crédito na espécie, será a data do vencimento do tributo, conforme consta na CDA, tendo ocorrido em 13.03.2007, 24.07.2007, 10.07.2007, 11.07.2007, 12.07.2007, 24.07.2007, 20.02.2009, 20.02.2009, 20.03.2009, 20.04.2009, 20.05.2009, 20.06.2009, 20.06.2009, 20.07.2009, 20.09.2009, 20.10.2009, 20.11.2009, 20.11.209 e 20.12.2009 conforme documento de id. 133732682 – pág. 03.

Destarte, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174, caput, do CTN,
verbis
:

“Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.”

No caso vertente, reafirmo que a ação executiva visa receber débito de ICMS, constituído em 13.03.2007, 24.07.2007, 10.07.2007, 11.07.2007, 12.07.2007, 24.07.2007, 20.02.2009, 20.02.2009, 20.03.2009, 20.04.2009, 20.05.2009, 20.06.2009, 20.06.2009, 20.07.2009, 20.09.2009, 20.10.2009, 20.11.2009, 20.11.2009 e 20.12.2009, sendo de clareza solar que o
dies quo
do lapso prescricional para o ajuizamento da ação executiva se deu a partir desta data, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determinou a citação, que se ocorreu em 27.10.2014 (id. 133732682 – pág. 08), ou seja, após do término do prazo alhures, tendo em vista tratar-se de demanda ajuizada após a Lei n. 118/2005.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – TERMO INICIAL – COSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – CONSIDERAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 383 DO STJ – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1.
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), ainda que não adimplida a obrigação principal
. [...]” (RAI n. 007955-92.2017.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.06.2021 – negritei e grifei)

Nesta trilha, resta evidente o desacerto da r. decisão, ante a ocorrência de prescrição na espécie.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023